Tribunal: STJ
Processo: 5039938-68.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669478 - SC(2024/0217990-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PHILIPPE VIEIRA NANTES - RJ196688
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
JOAO FELIPE SOUZA GALVAO - DF080808
AGRAVADO
: SSA CARGAS LTDA
OUTRO NOME
: SSA CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCELO CINTRA ZARIF - BA000475B
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO - BA017595
LUCAS GUIDA DE SOUZA - BA025108
SOC. de ADV
: MENEZES, MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, para concluir pela competência da comarca de
examinou detalhadamente o “Contrato de Serviços Logísticos e
Salvador/BA,
outras Avenças”, especialmente a cláusula de eleição de foro e a cláusula 2.2,
bem como definiu, a partir do acervo fático, que a execução do contrato de
transporte rodoviário se dá no local de retirada das mercadorias (filial da
autora em
), além de considerar a sede da ré em
e
Salvador/BA
Salvador/BA
precedente entre as mesmas partes no TJBA, o que evidencia julgamento
fundado em fatos, provas e interpretação contratual.
2. A pretensão do agravante de fazer prevalecer a interpretação de que o
contrato seria executado em diversas cidades, atraindo a parte da cláusula que
elege o foro de
na hipótese de multiplicidade de locais de execução,
Itajaí/SC
exigiria rediscutir o contexto fático-probatório e reinterpretar a própria
cláusula de eleição de foro, providências inviáveis na via estreita do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não se constatou, no acórdão recorrido, afastamento da convenção
processual de eleição de foro, mas apenas interpretação do seu alcance à luz
do local de execução da obrigação e da sede da pessoa jurídica ré, em
Documento eletrônico VDA55323627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c028500c-ff9e-416f-89e0-cb79e30ab1d6

consonância com os arts. 63 e 53, III, “a”, do CPC, de modo que a alegada
ofensa a tais dispositivos demandaria, igualmente, reexame de matéria fática e
contratual, o que é vedado em recurso especial.
4. Estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inadmissível o
exame, em recurso especial, de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais ou revolvimento do contexto fático-probatório, mostra-
se incabível a reforma do julgado por meio de agravo interno.
5. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c028500c-ff9e-416f-89e0-cb79e30ab1d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669478 - SC(2024/0217990-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PHILIPPE VIEIRA NANTES - RJ196688
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
JOAO FELIPE SOUZA GALVAO - DF080808
AGRAVADO
: SSA CARGAS LTDA
OUTRO NOME
: SSA CARGAS EIRELI
ADVOGADOS
: MARCELO CINTRA ZARIF - BA000475B
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO - BA017595
LUCAS GUIDA DE SOUZA - BA025108
SOC. de ADV
: MENEZES, MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, para concluir pela competência da comarca de
examinou detalhadamente o “Contrato de Serviços Logísticos e
Salvador/BA,
outras Avenças”, especialmente a cláusula de eleição de foro e a cláusula 2.2,
bem como definiu, a partir do acervo fático, que a execução do contrato de
transporte rodoviário se dá no local de retirada das mercadorias (filial da
autora em
), além de considerar a sede da ré em
e
Salvador/BA
Salvador/BA
precedente entre as mesmas partes no TJBA, o que evidencia julgamento
fundado em fatos, provas e interpretação contratual.
2. A pretensão do agravante de fazer prevalecer a interpretação de que o
contrato seria executado em diversas cidades, atraindo a parte da cláusula que
Documento eletrônico VDA55003824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 949f94e4-f8fc-4b86-8af6-7c65e3058ee6

elege o foro de
na hipótese de multiplicidade de locais de execução,
Itajaí/SC
exigiria rediscutir o contexto fático-probatório e reinterpretar a própria
cláusula de eleição de foro, providências inviáveis na via estreita do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Não se constatou, no acórdão recorrido, afastamento da convenção
processual de eleição de foro, mas apenas interpretação do seu alcance à luz
do local de execução da obrigação e da sede da pessoa jurídica ré, em
consonância com os arts. 63 e 53, III, “a”, do CPC, de modo que a alegada
ofensa a tais dispositivos demandaria, igualmente, reexame de matéria fática e
contratual, o que é vedado em recurso especial.
4. Estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inadmissível o
exame, em recurso especial, de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais ou revolvimento do contexto fático-probatório, mostra-
se incabível a reforma do julgado por meio de agravo interno.
5. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRF S.A. contra decisão proferida pela
Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 452-
455).
Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta que a decisão monocrática teria
incorrido em erro ao concluir que o acolhimento do recurso especial demandaria reexame de
provas, quando a controvérsia sobre competência e foro eleito seria exclusivamente jurídica e
decorreria de fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. A decisão monocrática também teria
se equivocado ao supor necessidade de interpretação contratual, quando a existência e o teor da
cláusula de eleição de foro seriam incontroversos e a discussão se limitaria à sua aplicação
jurídica aos fatos fixados.
Defendeu ter havido ofensa ao art. 63 do CPC, ao se permitir que regras de
competência relativa prevalecessem sobre convenção de eleição de foro, embora a competência
territorial pudesse ser derrogada por acordo válido entre as partes.
Argumentou também ofensa aos arts. 63 e 53, III, “a”, do CPC, pois a decisão
monocrática teria convalidado a aplicação isolada da regra geral de competência,
desconsiderando que, em contrato paritário e bilateral, a cláusula de eleição de foro não seria
abusiva e não teria sido impugnada pela parte adversa.
Afirmou que a decisão monocrática teria adotado premissa fática inadequada ao
restringir a execução do contrato ao local de retirada das mercadorias, quando o transporte
rodoviário se realizaria em diversas cidades, atraindo a regra contratual que elegeria o foro de
Itajaí em caso de execução em vários locais.
Documento eletrônico VDA55003824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 949f94e4-f8fc-4b86-8af6-7c65e3058ee6

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação. Referiu que a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser mantida. Argumentou pela
inadmissibilidade do recurso, em razão da necessidade de reexame do conjunto probatório,
vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Referiu também ausência de prequestionamento, posto não
ter havido pronúncia do Tribunal de origem acerca do
do CPC. Referiu a não observância
art. 63
do princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a improcedência do quanto requerido pela
parte recorrente.
É o relatório.
VOTO

O aresto recorrido, proferido no âmbito da Presidência do STJ, ao confirmar o não
conhecimento do agravo em recurso especial, aplicando a
decidiu acertadamente
Súmula 7/STJ,
a controvérsia em conformidade com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
com a legislação processual civil vigente.
O entendimento lançado na decisão ora agravada está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para rever o entendimento do
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação
de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Veja-se que, ao analisar a questão que lhe foi posta, assim se manifestou a Corte de
origem (fls. 317-321):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, no âmbito da ação de consignação em pagamento,
declarou a incompetência territorial e determinou a remessa do processo à
Comarca de Salvador/BA.
Sustenta a agravante que, em razão do contrato de transporte rodoviário ser
executado em diversas cidades, a cláusula de eleição de foro determina a
competência da Comarca de
para processar e julgar a demanda.
Itajaí/SC
Denota-se do instrumento denominado "Contrato de Serviços Logísticos e
outras Avenças" (Evento 1, ANEXO3, item 2) que o objeto do contrato
firmado entre as partes é de prestação de serviços pela empresa ré, atinentes
a transporte rodoviário de produtos da parte autora:
(...)
Em relação à cláusula de eleição de foro, restou pactuado o seguinte (Evento
1, ANEXO3, item "L" das disposições gerais):
(...)
Denota-se da cláusula acima destacada que a eleição de foro pactuada entre
as partes ficou definida da seguinte forma: (1) a Comarca da cidade onde o
contrato for executado, ou, (2) em sendo vários os locais, o da Comarca de
Itajaí (SC), com exclusão de qualquer outra. Trata-se, portanto, de previsão
de duas hipóteses distintas, sendo o local de
da
cumprimento/execução
avença a regra e, alternativamente, em Itajaí caso haja multiplicidade de
locais de consecução do objeto do pacto.
Cuidando-se de prestação de serviço de transporte rodoviário, entende-se
que a execução do contrato dá-se no local onde são retiradas as mercadorias
para a realização do transporte, ou seja, no caso dos autos, a filial da parte
localizada em
Diferente, portanto, do
agravante/autora,
Salvador/BA.
aduzido pela parte recorrente, pois em razão da natureza do objeto pactuado
não é a
de destino da mercadoria que enseja a execução da
cidade/local
obrigação, mas sim de retirada.
Documento eletrônico VDA55003824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 949f94e4-f8fc-4b86-8af6-7c65e3058ee6

Tal conclusão, aliás, é corroborada pela Cláusula 2.2 da avença aqui
questionada. Isso porque, em que pese o contrato permitir a prestação de
serviços em outras filiais, restou assentado no item mencionado do
instrumento contratual que o serviço objeto da relação negocial é a unidade
da BRF da Comarca de
:
Salvador/BA
(...)
Não há, no caso em testilha, descumprimento da Cláusula de eleição de foro;
ao revés, o declínio da competência para a Comarca de Salvador encontra-se
estritamente em consonância com o ajuste das partes. Logo, não há
argumentação legal ou fática a respaldar a modificação da competência
territorial prevista no contrato firmado entre os contendores, em
observância, ainda, ao
do Código de Processo Civil.
art. 63
A cláusula que estipula a eleição de foro é válida, desde que não obste o
acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão
pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento
de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente, situações estas
que não se encontram presentes no caso dos autos. Nesse sentido, da
Corte da Cidadania:
(...)
Outrossim, corrobora a competência definida na Cláusula de eleição de foro
o ato constitutivo da empresa ré, ora agravada, apresentado no Evento 17 da
origem (DOCUMENTACAO4, pg. 1), a indicar a sede na cidade de
o que também atrai a jurisdição de tal Comarca, por
Salvador/BA,
inteligência do
alínea "a", do Código de Processo Civil, ao
art. 53, inciso III,
prever que é competente o foro do lugar "onde está a sede, para a ação em
que for ré pessoa jurídica".
(...)
Por fim, conforme destacado pelo juízo a quo, em demanda judicial existente
entre as partes no Estado da Bahia (processo n. 8149244-
14.2021.8.05.0001), envolvendo o contrato existente entre os litigantes,
restou assentado em sede recursal (TJBA) que a competência para o
processamento e julgamento de ação entre os contendores é da Comarca de
a saber:
Salvador/BA,
(...)
Não se desconhece que a sede da recorrente é na Comarca de Itajaí, porém,
considerando que os serviços assumidos pela parte agravada foram
executados na Comarca de
local da retirada das mercadorias
Salvador/BA,
para transporte da filial da parte agravante e sede da parte recorrida/ré,
qualquer litígio judicial decorrente do contrato deverá ser apresentado a uma
das varas cíveis da citada jurisdição, sendo essa a mais escorreita
interpretação da cláusula de foro inicialmente destacada.

Como se vê, a Corte Estadual, para firmar seu entendimento, analisou disposições
constantes do instrumento denominado "Contrato de Serviços Logísticos e outras Avenças", em
especial a cláusula de eleição de foro, destacando que ficou definida da seguinte forma: (1) a
Comarca da cidade onde o contrato for executado; ou (2) em sendo vários os locais, o da
Comarca de Itajaí (SC), com exclusão de qualquer outra. Consignou tratar-se de previsão de
duas hipóteses distintas, sendo o local de
da avença a regra e,
cumprimento/execução
alternativamente, em Itajaí caso haja multiplicidade de locais de consecução do objeto do pacto.
Assentou o Tribunal Estadual que em se cuidando de prestação de serviço de
transporte rodoviário, entende-se que a execução do contrato dá-se no local onde são retiradas as
mercadorias para a realização do transporte, ou seja, no caso dos autos, a filial da parte
localizada em
Citou a cláusula 2.2 do contrato firmado entre as
agravante/autora,
Salvador/BA.
partes para corroborar seu entendimento.
Documento eletrônico VDA55003824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 949f94e4-f8fc-4b86-8af6-7c65e3058ee6

Concluiu a Corte local não haver que se falar em descumprimento da cláusula de
eleição de foro. Ao contrário, referiu que o declínio da competência para a Comarca de Salvador
encontra-se estritamente em consonância com o ajuste das partes. Assim, asseverou não
haver argumentação legal ou fática a respaldar a modificação da competência territorial prevista
no contrato firmado entre as partes, em observância, ainda, ao
do CPC. Desse modo,
art. 63
entendeu não haver razão para afastar a validade da cláusula de eleição de foro.
Referiu também o Tribunal
que corrobora a competência definida na cláusula
a quo
de eleição de foro o ato constitutivo da empresa
apresentado no Evento 17 da
ré/recorrida,
origem (DOCUMENTACAO4, pg. 1), a indicar a sede na cidade de
o que também
Salvador/BA,
atrai a jurisdição de tal Comarca, por inteligência do
alínea "a", do CPC.
art. 53, inciso III,
Ainda, consignou a Corte Estadual que em demanda judicial existente entre as partes
no Estado da Bahia (processo n. 8149244-14.2021.8.05.0001), envolvendo o contrato existente
entre os litigantes, restou assentado em sede recursal (TJBA) que a competência para o
processamento e julgamento de ação entre os contendores era da Comarca de Salvador/BA
Desse modo, constata-se que a Corte de origem, para chegar à solução adotada,
analisou disposições constantes do contrato entabulado entre as partes, notadamente cláusulas
relacionadas à eleição de foro. E para se chegar a conclusão distinta da adotada seria imperioso
proceder a um reexame do conjunto fático-probatório bem como reinterpretar cláusulas
contratuais, providência que encontra óbice nas Súmula 5 e 7 desta Corte Especial.
Frise-se, a decisão exarada pelo Órgão Julgador está alicerçada na análise
pormenorizada do acervo fático-probatório da demanda e também em cláusulas contratuais, de
sorte que inviável rever tal entendimento, na via estreita do recurso especial.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.027.323/PR,
DJe de
.
28/8/2023,
31/8 /2023)
Ainda, cite-se na mesma linha:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
COBERTURA DE DANOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 5
DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O agravo interno não impugnou a aplicação da
restando
Súmula 284/STF,
preclusa a questão levantada sobre a violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
.
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
)
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 1.864.487/SP,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025. - Grifei

Assim, não há razão para alterar o entendimento proferido às fls. 452-455, visto que
a pretensão da recorrente esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 949f94e4-f8fc-4b86-8af6-7c65e3058ee6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.669.478 / SC
Número Registro: 2024/0217990-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50298443020218240033 50399386820238240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PHILIPPE VIEIRA NANTES - RJ196688
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
JOAO FELIPE SOUZA GALVAO - DF080808
AGRAVADO
: SSA CARGAS LTDA
OUTRO
NOME
: SSA CARGAS EIRELI
ADVOGADOS : MARCELO CINTRA ZARIF - BA000475B
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO - BA017595
LUCAS GUIDA DE SOUZA - BA025108
SOC. de
ADV.
MENEZES, MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
Documento eletrônico VDA55297079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 08f5c3ea-0c0c-4e55-9856-a785194b3b83

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PHILIPPE VIEIRA NANTES - RJ196688
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
JOAO FELIPE SOUZA GALVAO - DF080808
AGRAVADO
: SSA CARGAS LTDA
OUTRO
NOME
: SSA CARGAS EIRELI
ADVOGADOS : MARCELO CINTRA ZARIF - BA000475B
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO - BA017595
LUCAS GUIDA DE SOUZA - BA025108
MENEZES, MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 08f5c3ea-0c0c-4e55-9856-a785194b3b83